Tribunal: CARF
Processo: 11080.000936/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.000936/2006-16
ACÓRDÃO
2001-007.979 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODETTE VELLOSO PRADEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.979 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.000936/2006-16
2
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Através de Auto de Infração às fls. 03 a 06, reduz-se o saldo do imposto a restituir na Declaração
de Ajuste Anual Imposto de Renda Pessoa Física, exercício2003, em R$ 59.556,47, alterando-se de R$
60.250,62 para R$ 694,15.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual exercício2003,
anocalendário2002, DIRPF/2003, cópia As fls. 21 a 24, quando foi constatada a omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo
empregatício, no valor de R$ 239.093,36 (Marinha do Brasil — R$ 40.278,00 e Ação judicial — R$
198.815,36), confrontado com informações constantes em Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte — DIRF, conforme relatado na "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" à fl. 04.
Acrescente-se que intimado, o contribuinte apresentou laudo pericial de aposentadoria por invalidez
emitido pelo Departamento de Perícia Médica do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, sem
identificar precisamente a doença que possuía época. O enquadramento legal encontra-se nos
artigos 1° a 3° e 6° da Lei n° 7.713/88, arts. 1° a 3° da Lei n° 8.134/90, arts. 10, 30, 50, 6°, 11 e 32 da
Lei n° 9.250/95, art.21 da Lei n° 9.532/97; Lei n° 9.887/99; arts. 10, 2° e 15 da Lei no10.451/2002,
arts. 43 e 44 do Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.
Inconformado, a contribuinte apresentou impugnação tempestiva, As fls. 01 e 02, através do
inventariante — doc. fl. 07, alegando, inicialmente, que solicitou tratamento prioritário, tendo em
vista sua idade A época - 94 anos em 2003, e que juntou o único documento conseguido referente a
aposentadoria por invalidez em 1977 - Laudo Pericial fornecido pelo Departamento de Perícia
Médica do Governo do RS, o qual classificava como isenta no seu contracheque.
A vista das informações supracitadas, em especial, ao Laudo Pericial, citado no Auto de Infração e
não constante no processo, documento hábil para análise do benefício isencional pleiteado,
solicitou-se, através do Despacho 71 — 4a Turma da DRJ/P0A, em 11.12.09 - doc. fls. 11 e 12, A DRF
de origem cópia do referido documento comprobatório, cópia da DIRPF/2003 e outros que julgasse
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.979 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.000936/2006-16
3
conveniente. Em atendimento, a DRF Porto Alegre anexou o respectivo dossiê da contribuinte —
docs. As fls. 14 a 94.”
Decisão da DRJ de fls. 98/101 manteve o crédito tributário em acórdão que restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
RENDIMENTOS ISENTOS.
O benefício de isenção exige o atendimento cumulativo dos requisitos: natureza dos rendimentos -
proventos de aposentadoria/pensão e o contribuinte ser portador de moléstia grave definida na
legislação, reconhecida por laudo médico pericial de Serviço Médico Oficial.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Às fls. 103 foi acostado cópia de AR relativo à intimação da decisão da DRJ – ciência
no dia 19/07/2010.
Recurso voluntário de fls. 112/115 reitera os termos da impugnação.
Resolução do CARF de fls. 123/126 determinou o sobrestamento do processo até
que transitasse em julgado o acórdão do RE de no 614.406/RS – tema 368 de repercussão geral.
Tendo em vista o deslinde do feito, os autos foram redistribuídos e colocados em
pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.979 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.000936/2006-16
4
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto parcialmente a
decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
A parcela mantida diz respeito à impossibilidade de reconhecimento da isenção
pleiteada pelos herdeiros da contribuinte.
Entretanto, por haver no caso em questão omissão de rendimentos decorrente de
valores recebidos acumuladamente e considerando o posicionamento do STF quanto ao assunto
conheço de ofício dessas matérias, mesmo não tendo sido arguidas pela defesa.
A discussão é relativa à sistemática de exigência do imposto de renda – necessidade
de se apurar o tributo a partir do regime de competência e a impossibilidade de sua incidência
sobre os valores recebidos a título de juros.
Em razão do exercício da autuação está sendo exigido o IR pelo regime de caixa, de
modo que passa-se a analisar a possibilidade de aplicação do regime de competência na apuração
do imposto de renda devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Passemos à análise do caso.
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação judicial relativo ao ano calendário de 2003.
Portanto, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da importância
mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo
o qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.979 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.000936/2006-16
5
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.979 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.000936/2006-16
6
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 149
DF CARF MF
Original